Tribunal: TJSP
Processo: 1045524-67.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
r disciplinadora da matéria. Aplicação da norma existente para o Regime Geral da Previdência Social, contida no art. 57 da Lei n. 8.213/91. O pagamento de adicional de insalubridade não significa, isoladamente, o exercício de atividade especial. Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que atesta como atividade especial apenas o período de 26.8.2002 a 3.5.2023 e de 30.5.23 a 30.8.23. Não reconhecimento, pelo PPP, da sujeição habitual e permanente a agentes insalubres nas atividades laborativas exercidas na década de 1970. Ausência de prova documental de trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais, durante o trabalho desenvolvido na década de 1970. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Acolhimento da remessa necessária neste capítulo.

ABONO DE PERMANÊNCIA. A motivação empregada pela sentença considera que na petição inicial não foi formulado pedido de concessão de abono de permanência. Incidência do princípio da instrumentalidade. A interpretação do pedido deduzido deve considerar o conjunto da postulação, observado o princípio da boa-fé e assegurado o contraditório. Inteligência do artigo 322, §2o, do CPC. A partir da causa de pedir é possível identificar o pedido de concessão do abono de permanência. Deferimento administrativo do benefício em 3/10/2024. Não demonstração de erro no pagamento ou equívoco quanto à vantagem. Ausência de prova documental e pré-constituída. Não identificação dos pressupostos da impetração neste capítulo. Recurso da impetrante não provido.

REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE.
(TJSP; Apelação Cível 1045524-67.2025.8.26.0053; Relator (a): José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 10/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tempo de Serviço

Relator(a):

José Maria Câmara Junior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2026

Data de publicação:

10/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

SERVIDOR MUNICIPAL. ASSISTENTE DE SAÚDE NÍVEL II. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. Causa de pedir informa o exercício de atividade laborativa em contato permanente com agentes nocivos. Objeto da ação. Conversão do tempo de atividade especial para comum para fins de concessão de aposentadoria. Tema 942 de

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

SERVIDOR MUNICIPAL. ASSISTENTE DE SAÚDE NÍVEL II. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL. Causa de pedir informa o exercício de atividade laborativa em contato permanente com agentes nocivos. Objeto da ação. Conversão do tempo de atividade especial para comum para fins de concessão de aposentadoria. Tema 942 de Repercussão Geral. Precedente qualificado estabelece a conversão do tempo prestado sob condições especiais em tempo comum mediante observância das normas estabelecidas para o regime geral de previdência social enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Aplicação da norma existente para o Regime Geral da Previdência Social, contida no art. 57 da Lei n. 8.213/91. O pagamento de adicional de insalubridade não significa, isoladamente, o exercício de atividade especial. Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que atesta como atividade especial apenas o período de 26.8.2002 a 3.5.2023 e de 30.5.23 a 30.8.23. Não reconhecimento, pelo PPP, da sujeição habitual e permanente a agentes insalubres nas atividades laborativas exercidas na década de 1970. Ausência de prova documental de trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais, durante o trabalho desenvolvido na década de 1970. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Acolhimento da remessa necessária neste capítulo.

ABONO DE PERMANÊNCIA. A motivação empregada pela sentença considera que na petição inicial não foi formulado pedido de concessão de abono de permanência. Incidência do princípio da instrumentalidade. A interpretação do pedido deduzido deve considerar o conjunto da postulação, observado o princípio da boa-fé e assegurado o contraditório. Inteligência do artigo 322, §2o, do CPC. A partir da causa de pedir é possível identificar o pedido de concessão do abono de permanência. Deferimento administrativo do benefício em 3/10/2024. Não demonstração de erro no pagamento ou equívoco quanto à vantagem. Ausência de prova documental e pré-constituída. Não identificação dos pressupostos da impetração neste capítulo. Recurso da impetrante não provido.

REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA EM PARTE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA IMPETRANTE.